Tribunal: TJSP
Processo: 0006805-07.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006805-07.2014.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JEFFERSON
DEMETRIO ZAIATZ MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006805-07.2014.8.26.0348 -Voto no
2
VOTO No 43.190
APELAÇÃO No 0006805-07.2014 Mauá
APELANTE: JEFFERSON DEMÉTRIO ZAIATZ MONTEIRO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 207/209, cujo relatório se adota, do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca da Mauá, Jefferson Demétrio
Zaiatz Monteiro, por infração ao artigo 299, “caput”, c.c. o artigo 29,
ambos do Código Penal, foi condenado à pena de um (01) ano e
dois (02) meses de reclusão, no regime aberto, e multa de onze (11)
diárias, no valor unitário mínimo legal. A pena corporal foi substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade ou a entidade pública e prestação pecuniária
de dois salários mínimos a ser destinada a uma entidade pública ou
particular com fins sociais.
Inconformado, recorreu o réu buscando a absolvição por
falta de provas. Pede, ainda, “a dispensa da prestação de serviços,
a isenção da prestação pecuniária e da multa, vez que o
cumprimento de tais penas trará sérios prejuízos ao sustento de sua
família” (fls. 214/223).
As contrarrazões foram apresentadas.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 234/326, opinou pelo provimento do apelo, para absolver o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006805-07.2014.8.26.0348 -Voto no
3
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
E o apelo comporta mesmo provimento, nos termos do
muito bem lançado Parecer do digno representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
Com efeito, consta da denúncia “que, em data não precisa,
mas entre os dias 30 de novembro de 2011 e 13 de janeiro de 2012,
em local incerto, nesta cidade e comarca de Mauá, o apelante
concorreu, de qualquer forma, para que indivíduo não identificado
inserisse declaração falsa em documento público, com o fim de
prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Jefferson era proprietário da motocicleta “Honda/CB 300R”,
placas EHK 5449/Mauá - SP e, ao conduzir o mencionado
automóvel pelas ruas desta cidade sem capacete sofreu a autuação
municipal de trânsito indicada no formulário de indicação de
condutor de fls. 80. O denunciado recebeu este documento e o
assinou no campo de indicação do proprietário do automóvel.
Nas condições mencionadas, Jefferson entregou o
documento para indivíduo não identificado, solicitando que o
preenchesse com dados de terceiro e o assinasse, tudo para não
receber a pontuação respectiva.
O indivíduo incumbido da tarefa preencheu o formulário de
indicação de condutor fazendo constar, falsamente, “Paulo Sérgio
Rodrigues” como o responsável pela infração”.
No caso em tela, constata-se que não ocorreu qualquer
crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006805-07.2014.8.26.0348 -Voto no
4
Assim é que, a suposta indicação de condutor no
documento, que sequer é possível dizer quem a teria feito, tendo em
vista que não foi localizada a terceira pessoa que preencheu o
formulário, embora tenha sido ele o autor da infração de trânsito
indicada na exordial, esgotou-se em si mesmo, sem qualquer afronta
à fé pública.
O órgão de trânsito da Prefeitura de Mauá, recebendo o
pagamento da multa em relação à infração praticada, não
experimentou qualquer prejuízo.
Vê-se, ademais, que o formulário destinado à transferência
de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação ainda seria objeto
de verificação pelo órgão público e, assim, perde ele o conceito de
documento para os fins do artigo 299 do Código Penal. Tanto é que
se exige o número da CNH do motorista indicado pelo proprietário
do veículo, para ainda ser verificada.
Com efeito, o documento apto a tipificar a falsidade
ideológica deve ser suficiente, por si só, para produzir prova de
determinado fato, sem necessidade de outras verificações, o que,
como visto, não se constata ser o caso dos autos.
Assim, se a declaração não vale por si mesma, sendo
necessárias outras diligências ou verificações para se provar o que
dela consta, tem-se que esta não se constitui em documento hábil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006805-07.2014.8.26.0348 -Voto no
5
viabilizar a configuração do crime de falsidade ideológica.
Demais, o tipo penal previsto no artigo 299 do Código
Penal exige o elemento subjetivo específico, consistente na vontade
de “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante”. Direito de quem estará sendo prejudicado?
Criado obrigação para quem? Qual seria o fato juridicamente
relevante a ser considerado?
Portanto, a falsificação que não conduza a qualquer
desses três resultados deve ser considerada penalmente indiferente.
Na verdade, o documento público que depende de
verificação não leva à tipificação do artigo 299 do Código Penal. No
caso em tela, o órgão de trânsito nada fez que verificar quem era o
proprietário do veículo e quem estava dirigindo. Se aquele era o
mesmo, ou seja, se era quem dirigia, então ele deverá pagar a multa
e receber a pontuação correspondente à infração de trânsito.
Se o condutor era outro a ele será aplicada a pontuação. É
só para esse efeito que no documento é permitida a indicação do
condutor.
Em resumo, para o Detran o que consta do documento é
só para esse efeito, não lhe interessando saber se quem conduzia
era esta ou aquela pessoa.
E assim vem entendendo a doutrina e a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006805-07.2014.8.26.0348 -Voto no
6
“Não existe falso ideológico em documento sujeito à
verificação.” (TJSP, RT 779/548, HC 278.762-3/1, Bol.
IBCCr 89/441, RJTJSP 170/297, RT 602/336; TRF da 3a
R., JSTJ e TRF 39/451). A declaração, feita em
documento público ou particular, para produzir efeito
jurídico com força probante, deve valer por si só; se
depender, para tais fins, de comprovação, não é idônea
para configurar o crime de falsidade ideológica. Assim,
e por esse motivo, não caracterizam o delito: a
declaração prestada por particular ao funcionário, de
que o título extraviou-se; a falsa declaração em
requerimento de atestado de residência; a declaração
prestada pelo agente de que o protesto referia-se a
homônimo; ou a declaração de não possuir títulos
protestados, em pedido de concordata; o pedido de
registro de nascimento sujeito à verificação judicial; o
requerimento dirigido à OAB para fins de registro,
contendo informação falsa sobre a residência do
requerente; o preenchimento de questionário juto ao
Banco Central, com vistas a se habilitar no cargo de
mando em instituição financeira; a declaração de não
estar respondendo nem ter respondido a nenhum
inquérito policial, já que tal afirmação dependia de
averiguação por parte do funcionário; a inserção em
carteira de trabalho de falsos vínculos empregatícios,
com o fim de obter emprego em empresa privada, por
sujeitar-se à pronta averiguação; (...)”. (in “Código Penal
Comentado”, de Celso Delmanto e outros eminentes
autores, 8a ed., Saraiva, São Paulo, p. 863).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006805-07.2014.8.26.0348 -Voto no
7
Nesse sentido:
“A caracterização do delito de falsidade exige, de
forma concomitante, além da realização de algum dos
verbos nucleares, o dolo, consistente na vontade, livre
e consciente, de praticar alguma das condutas
descritas no tipo, bem como o elemento subjetivo, que
se caracteriza pelo fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre algum fato, e,
ainda, que esse fato seja juridicamente relevante, pois
tais fatores são elementares do tipo penal em comento
(ACR 2006.72.12.000169-7-SC, 8a T., rel. Luiz Fernando
Wowk Penteado, 10.3.2010, v.u).” in Código Penal
Comentado, art. 299, item 77, pp. 1.238/1.239, RT, São
Paulo, 14a ed., 2014).
Em nada, portanto, foi atingida a fé pública, a significar que
não houve a prática, pelo réu, do crime do artigo 299 do Código
Penal. Aliás, o acusado não agiu com dolo.
O crime não ficou, portanto, configurado. Não houve
tipificação dos fatos, para subsumi-los ao disposto no artigo 299 do
Código Penal.
Em suma, não houve crime.
Ainda que assim não fosse, é o caso de absolver o
acusado por não existir prova suficiente para a condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006805-07.2014.8.26.0348 -Voto no
8
consoante, aliás, bem ponderaram os ilustres Dr. Promotor de
Justiça oficiante, nas alegações finais, e Dr. Procurador de Justiça,
em bem lançado e lúcido Parecer, que se passa a transcrever:
“A falsificação do documento ocorreu no início do ano de
2012, tendo o apelante sido ouvido no Inquérito Policial apenas em
08.06.2015, mais de três anos após”.
Assim é que, “a versão apresentada pelo acusado, no
contraditório, de que a motocicleta era mesmo sua, que recebeu a
notificação da infração de trânsito e que assinou o campo de
proprietário para indicação de condutor. (...) não é, assim,
impossível de ser verdadeira.
Não obstante ter assinado o documento, na qualidade de
proprietário, não é fato que, por si só, implique em ter concorrido
para a prática do crime de falsidade, como entendeu o Juiz a quo.
Isso porque se efetivamente não era o autor da infração de trânsito,
mas sim seu amigo, pode ser que não tinha tido ciência de que ele
iria indicar terceira pessoa, falsamente, como condutor do veículo no
momento da infração.
Embora não tenha sido objeto da perícia realizada, a cópia
do documento de Paulo Sérgio apresentada com a indicação do
condutor, como se vê de fls. 87/91, fornecidos pelo órgão de trânsito
ao Inquérito Policial, tem assinatura muito parecida com a dele,
como se vê de seu depoimento no Inquérito Policial, fls. 23 e no
Boletim de Ocorrência, fls. 5/7. Não obstante, é situação que não foi
esclarecida.
E em assim sendo, o Promotor oficiante entendeu que a
absolvição era a medida cabível, em razão de não ter restado bem
elucidada a efetiva participação do apelante na falsificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006805-07.2014.8.26.0348 -Voto no
9
documento em questão. Por todas essas razões, acompanho sua
conclusão”. (fls. 235/236) (grifou-se).
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo, para absolver
o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
POÇAS LEITÃO
Relator